Tribunal: TJDFT
Processo: 0711039-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o Decreto-Lei n. 911/1969, são indispensáveis para propositura da ação de busca e apreensão: (i) o instrumento do contrato de alienação fiduciária e (ii) a notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 1.1. No caso concreto, revela-se inconteste a celebração de financiamento de veículo, com cláusula de garantia mediante alienação fiduciária. 1.2. A mora do réu, por sua vez, foi devidamente comprovada pela instituição financeira, mediante notificação extrajudicial e respectivo aviso de recebimento.
2. Inexiste qualquer menção no Decreto-Lei n. 911/1969 acerca da exigência de apresentação do rol de depositários fiéis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, revelando-se prematura a resolução do processo em razão da ausência dessa informação.
3. Demonstrado que as informações e documentação constantes dos autos são suficientes para o regular trâmite processual e observam os ditames dos artigos 319 e 320 do CPC, bem como dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, inexistem motivos para que não seja dado regular prosseguimento ao feito.
4. Recurso de apelação cível conhecido e provido. Sentença cassada.